Tribunal: TJMT
Processo: 1003140-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003140-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MARCIA PAULINA DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 812.715.221-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS ALBERTO RONDON E SILVA - CPF: 026.885.261-89 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – PAGAMENTO DE DÉCIMO QUARTO SALÁRIO - LEI MUNICIPAL 1.537/2021 GARANTIA DO DIREITO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO – SERVIDORA ATUALMENTE NO CARGO DE COORDENADORA DA UNIVERSIDADE (UAB) – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009 (
fumus boni iuris
e o
periculum in mora)
, bem como que a decisão não cause dano irreparável à parte contrária (
periculum in mora inverso
).

Tanto a Lei Federal (Lei n. 14.11/2020), quanto a Lei Municipal (Lei. n. 1.537 /2021) são claras no sentido de que somente têm direito ao recebimento de valores oriundos do FUNDEB, no caso de Arenápolis/MT, o denominado 14o salário, àqueles profissionais que estejam em efetivo exercício na educação básica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MARCIA PAULINA DOS SANTOS PINHEIRO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1000089-76.2022.8.11.0026, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado no pagamento do décimo quarto salário, conforme previsto na Lei Municipal 1.537/2021.

A Agravante alega que é funcionária pública do município de Arenápolis/MT, lotada na Secretaria Municipal de Educação e cedida pelo município ao Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB), localizada na cidade de Arenápolis, onde desempenha a função de Coordenadora do Polo de Apoio da UAB.

Assevera que, no mês de dezembro de 2021, o Município não realizou o pagamento do não recebeu o pagamento do 14o salário, conforme previsto na legislação municipal para os servidores da educação básica do município, sob a justificativa de ocupar cargo de confiança como Coordenadora da UAB.

Explica que, no dia 23 de dezembro de 2021, foi sancionada a Lei Municipal 1.537/2021, que dispõe sobre o pagamento do décimo quarto salário aos profissionais da educação básica do município de Arenápolis-MT, a qual não prevê exceção para o inadimplemento.

Salienta que o ato do agravado se afigura arbitrário, ao realizar interpretação restritiva da referida legislação municipal, para limitar a concessão do décimo quarto salário.

Com base nos argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar o imediato pagamento do décimo quarto salário da Agravante, previsto para os servidores da educação básica do Município, conforme previsto na Lei Municipal 1.537/2021.

O pedido de efeito suspensivo recursal vindicado foi indeferido (id. 119954494).

A parte agravada não apresentou contrarrazões aos recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 133392684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie,
situação jurídica que não se vislumbra na espécie.

Como visto a Agravante busca o recebimento do décimo quarto salário.

Pois bem.

Conforme se pode observar pelos documentos acostados aos autos, em que pese ser a impetrante professora de educação física de provimento efetivo junto ao Município de Arenápolis/MT, atualmente, está cedida pelo Município para exercer o cargo de Coordenadora do Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB), de modo que, não está inserida na educação básica, requisito indispensável para perceber o 14o salário com o abono advindo de recursos do FUNDEB.

Como é sabido, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), constante no art. 212-A, da Constituição Federal, têm recursos que são destinados exclusivamente a todas as etapas da Educação Básica.

O FUNDEB é regulamentado pela Lei n. 14.11/2020, que em seu art. 26 dispõe o seguinte: Art. 26. Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5o desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1o desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.

§ 1o Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se: (Transformado em § 1o pela Lei no 14.276, de 2021)

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais da educação básica em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II – profissionais da educação básica: docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica; (Redação dada pela Lei no 14.276, de 2021)

III - efetivo exercício: a atuação efetiva no desempenho das atividades dos profissionais referidos no inciso II deste parágrafo associada à regular vinculação contratual, temporária ou estatutária com o ente governamental que o remunera, não descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

§ 2o Os recursos oriundos do Fundeb, para atingir o mínimo de 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos destinados ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, poderão ser aplicados para reajuste salarial sob a forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial.(Incluído pela Lei no 14.276, de 2021)

Com o fim de regulamentar os profissionais da educação básica, o art. 61 da Lei 9.394/96 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional) dispõe o seguinte:

Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: (Redação dada pela Lei no 12.014, de 2009)

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; (Redação dada pela Lei no 12.014, de 2009)

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; (Redação dada pela Lei no 12.014, de 2009)

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim.

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36; (Incluído pela lei no 13.415, de 2017)

V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. (Incluído pela lei no 13.415, de 2017) Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: (Incluído pela Lei no 12.014, de 2009)

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; (Incluído pela Lei no 12.014, de 2009)

II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço; (Incluído pela Lei no 12.014, de 2009)

III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades. (Incluído pela Lei no 12.014, de 2009)

No que se refere a Lei Municipal no 1.537/2021, dispõe:

“Art. 1o. Fica autorizado o pagamento do décimo quarto salário aos profissionais da educação básica do Município de Arenápolis/MT, no mês de dezembro de 2021.

Parágrafo único: O pagamento a que se refere este artigo, tem como fundamento a obrigação dos percentuais a serem investidos pelo Município de Arenápolis/MT, na Educação Básica.

Art. 2° As despesas referentes a execução da presente Lei, ocorrerão por conta do Executivo Municipal de Arenápolis/MT. (...)”

Vê-se, portanto, que a agravada não se enquadra como profissional da educação básica, pois está em exercício, não como professora de educação física, mas, sim, como coordenadora da UAB, que corresponde ao ensino superior, portanto, não faz jus ao recebimento do 14o salário.

Portanto, tanto a Lei Federal (Lei n. 14.11/2020), quanto a Lei Municipal (Lei. n. 1.537 /2021) são claras no sentido de que somente têm direito ao recebimento de valores oriundos do FUNDEB, no caso de Arenápolis/MT, o denominado 14o salário, àqueles profissionais que estejam em efetivo exercício na educação básica.

Além disso, a liminar pleiteada, qual seja, a determinação do imediato pagamento do décimo quarto salário, esgotaria o mérito da ação.

[...] 2. A Lei Federal no 8.437/92, que dispõe sobre medidas cautelares contra atos do poder público, veda expressamente, em seu artigo 1o, parágrafo terceiro, a concessão de
liminar
que
esgote
no todo ou em parte o objeto da ação.

Em que pese à ausência de caráter absoluto da referida vedação, é cediço que sua flexibilização se restringe aos casos em que a postergação da prestação jurisdicional possa frustrar a sua efetividade e quando ausente à característica de irreversibilidade do provimento jurisdicional, situação não evidenciada na hipótese dos autos.

Desse modo, a decisão agravada afigura-se apropriada e deve ser mantida até que o Julgador em primeiro grau, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023